Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700253-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ APELADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA DESPACHO Pela petição de ID 53551289, a advogada CAROLINE ALVES DE MELO noticia a renúncia ao mandato outorgado pelo apelante MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ. No entanto, deixou de juntar comprovante de comunicação à parte. Assim, advogada deverá permanecer como representante da parte até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo a sua defesa. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 29 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora